Tribunal: TJES
Processo: 5008410-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008410-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ILDEFONSO PETERLE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
decisão agravada ressaltou que tanto a ação originária quanto a ação declaratória de inexistência de d
ébito nº 5003688-47.2023.8.08.0011,
ajuizada pelo ora agravado, discutem expressamente o mesmo contrato de abertura de crédito nº 98/00151-5, objeto da presente execução, e têm como causa de pedir a ocorrência de prescrição. Assim, se na referida ação
foi determinada a suspensão do feito em virtude da decisão de afetação do REsp 2092190/SP
(Tema Repetitivo 1264), a mesma providência deve ser adotada nesta demanda, o que encontra respaldo também no disposto no art. 313, V, “a”, do CPC.

2. Correta
a medida adotada pelo magistrado singular, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedente do e. STJ.

3
. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008410-89.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:

Ildefonso Peterle

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que determino
u a suspensão do processo originário em razão da afetação do REsp 2092190/SP
(Tema Repetitivo 1264). (ID
. 65831806
)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]O Tema 1264 trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição em plataformas de renegociação, não tendo aplicação ao presente caso, em que se discute execução judicial de contrato vigente e não atingido por prescrição[...]”
. Aduz que a suspensão do feito originário denota violação ao princípio da duração razoável do processo e ao direito de acesso à jurisdição, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 13940600)

Por meio da decisão ID. 14146561 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial originária, determino
u a suspensão do processo em razão da afetação do REsp 2092190/SP
(Tema Repetitivo 1264). (ID
. 65831806
)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]O Tema 1264 trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição em plataformas de renegociação, não tendo aplicação ao presente caso, em que se discute execução judicial de contrato vigente e não atingido por prescrição[...]”
. Aduz que a suspensão do feito originário denota violação ao princípio da duração razoável do processo e ao direito de acesso à jurisdição, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 13940600)

Ao proferir a decisão ID. 14146561 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a decisão agravada ressaltou que tanto a ação originária quanto a ação declaratória de inexistência de d
ébito nº 5003688-47.2023.8.08.0011,
ajuizada pelo ora agravado, discutem expressamente o mesmo contrato de abertura de crédito nº 98/00151-5, objeto da presente execução, e têm como causa de pedir a ocorrência de prescrição.

Assim, se na ação
nº 5003688-47.2023.8.08.0011 foi proferida decisão determinando a suspensão do feito em virtude da decisão de afetação do REsp 2092190/SP
(Tema Repetitivo 1264), entendo que a mesma providência no processo executivo originário encontra respaldo também no disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que o julgamento daquela ação conexa poderá influenciar diretamente no deslinde destes autos.

Prudente, então, a medida adotada pelo magistrado singular, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. GAT - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. AUDITORES FISCAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA, DETERMINADA PELA AR - AÇÃO RESCISÓRIA 6.436/DF, A QUAL, JULGADA PROCEDENTE, EM JUÍZO RESCISÓRIO, NEGOU PROVIMENTO AO RESP 1.585.353/DF. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EDCL NESSA AR. SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

: 1.1. Agravo Interno interposto pela União contra decisão que acolheu Embargos de Declaração e determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória 6.436/DF, que discute a exequibilidade do título formado no REsp 1.585.353/DF, relacionado à Gratificação de Atividade Tributária (GAT).

II. Questão em discussão

: 2.1. Saber se é necessária a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória 6.436/DF, que pode impactar a exequibilidade do título relacionado à GAT.

III. Razões de decidir

: 3.1. A suspensão do processo é justificada pela necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória 6.436/DF, conforme o art. 313, V, "a", do CPC, para evitar decisões conflitantes e garantir a eficiência e economia processuais 3.2. A decisão da Primeira Seção do STJ na Ação Rescisória 6.436/DF, que julgou procedente a rescisória e negou provimento ao recurso especial, ainda não transitou em julgado, o que justifica a suspensão do processo em análise, e 3.3. A alegação da parte agravante de que a decisão rescisória já produz efeitos imediatos não se sustenta, pois a pendência de embargos de declaração impede o trânsito em julgado da decisão.

IV. Dispositivo: 4.1. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12.04.2023.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.139.117/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.